Tribunal: TJMT
Processo: 0041718-72.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041718-72.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVID DE ARRUDA FIGUEIREDO (APELANTE), FLAVIO THEODORO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 094.061.678-59 (VÍTIMA), CRISTIANE NAZARETH DA SILVA (ASSISTENTE), AQUILES JUNIOR PINTO DE ARRUDA (ASSISTENTE), RAY JORGE DOS SANTOS - CPF: 043.858.401-56 (ASSISTENTE), CRISTIANE NAZARETH DA SILVA - CPF: 843.935.211-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO TENTADO.
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.
DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO.
IMPROCEDÊNCIA.
READE
QUA
ÇÃO DA
DOSIMETRIA.

NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo tentado, previsto no art. 157,
caput
,
c/c art. 14, inc. II, do CP, com pena de 3 anos de reclusão e 18 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. O recorrente alegou insuficiência de provas
para condenação. Subsidiariamente,
solicitou a desclassificação para o crime de dano (art. 163 do CP) e a readequação da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(
I
)
verificar a suficiência das provas para embasar a condenação pelo crime de roubo tentado;

(
II
)

analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de dano;

(
III
)
avaliar a adequação da dosimetria, especialmente quanto ao emprego de arma branca e à fração de redução na terceira fase
,
pelo
iter criminis
percorrido
.

III. Razões de decidir

3. O depoimento da vítima,

roborado por outras provas, é suficiente para a condenação. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo
, não havendo o que se falar em desclassificação para o crime de dano
.

4. O uso de arma branca não configura mais causa de aumento desde a Lei 13.654/2018, mas pode ser considerado na análise das circunstâncias judiciais para agravar a pena-base, conforme o Tema 1.110 do STJ.

5. Quanto à tentativa, a redução de pena deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido. No caso, ficou evidenciado que o agente esteve muito próximo da consumação do delito, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos, pode fundamentar a condenação penal em crimes de roubo tentado.

2. O emprego de arma branca pode ser valorado na dosimetria da pena como circunstância judicial desfavorável, ainda que não configure causa de aumento.

3. A fração de redução da pena na tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, aplicando-se 1/3 quando o delito se aproximar significativamente da consumação."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, inc. II, 157,
caput
, 163; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1921190/MG, Tema 1.110; STF, HC 712.781.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DEIVID DE ARRUDA FIGUEIREDO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 157,
capu
t
,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de dano, bem como a retificação da pena
aplicada.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória, sob o argumento de que as provas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito
(id. 221751661)
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa, ressaltando a adequação da sentença às provas dos autos

(id. 231052186)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A
Denúncia apresentada pelo
Parquet
descreve o seguinte evento delitivo:

“
Consta do presente inquérito policial, que no dia 12 de julho de 2017, por volta das 21h, na Rua Senador
Metelo
, em frente ao n. 1.630, próximo à Igreja Congregação Cristã, no Bairro Goiabeiras, nesta capital, por meio de violência e grave ameaça exercidas com golpes de arma branca, o acusado tentou subtrair um rádio multimídia, à época, avaliado em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), que estava dentro de um Toyota
Etios
, placa QBB-8813,
de propriedade de
Flávio Theodoro Tavares de Oliveira.

Todavia
o delito somente não se consumou porque a vítima e sua esposa chegaram ao local e impediram que o
indiciado
efetivamente o consumasse,
sendo que nesta oportunidade ele

fez menção
a
desferir
três golpes de faca contra
o
ofendido
,
dos quais este desviou
.

Após
, o acusado empreendeu fuga,
e a vítima o perseguiu
até certo
ponto, quando pediu para um motoqueiro que
pasava
no local para que continuasse a perseguição. Este o localizou em um bar na praça do Porto.

Por
conseguinte
, a vítima contatou a guarnição de
Polícia Militar,
a qual entrou em contato com outra unidade. Esta diligenciou até o local supramencionado e encontrou o suspeito portando a faca utilizada no delito em questão.

Dessa maneira, o indiciado foi preso em flagrante delito (fls.02), sendo que, ao ser interrogado na fase inquisitiva, negou a prática
delitiva(
fls.13/14).

Além disso, na sede da Delegacia de Polícia, o denunciado, de forma livre e consciente, amea
çou a vítima de lhe causar ma
u
injusto e grave, dizendo “quando sair eu vou te matar e marquei a sua cara”
(Boletim de ocorrência- fls.18/19)
.
”
(
sic.)

Após regular processamento, o j
uízo singular
proferiu
a
sentença, condenando o apelante, pela prática do crime

denunciado
.

Em que pese o esforço argumentativo dispendido pelo apelante, razão não lhe assiste.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito
(id.
221751158 - pág. 8)
;
termo de exibição e apreensão
(id.
221751158 - pág. 18)
;
boletim de ocorrência
(id.
221751158 - pág. 24)
;
termo de declaração da vítima
(id
. 221751158 - pág. 15)
;
termo de depoimento (id.
221751158 - pág. 9
, pág. 11, pág. 13
)
; (laudo pericial id. 221751159 - pág. 39)

e demais declarações colhidas durante a fase policial e judicial.

A
autoria delitiva
, do mesmo modo, é extraída de forma inconteste dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
d
efesa, entre outras provas
obtidas em sede inquisitorial
.

Na fase policial, o apelante
DEIVID DE ARRUDA FIGUEIREDO
negou a prática delitiva.
Vejamo
s
trecho do seu interrogatório
:

“QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, NEGA ter praticado os crimes que estão sendo imputados,
alega que estava apenas passando pela rua, quando viu um
veiculo
com o vidro quebrado e o proprietário do
veiculo
ao ver o interrogado, o acusou de ter quebrado o vidro de seu carro, e saiu correndo atrás do interrogado para bater, Que de fato para não apanhar o interrogado correu
, QUE NÃO FEZ AMEAÇAS DE MORTE, SEQUER TENTOU MATAR A VITIMA, NÃO POSSUIA FACA CONSIGO, QUE estava na praça do porto quando uma VTR da PM encostou, fazendo
varias
acusações ao interrogado,
QUE estava sentado na calçada próximo a
varias
outras pessoas, onde os policiais encontrara ali próximo uma faca, faca que o interrogado nega ser de sua propriedade
, mesmo assim foi detido e encaminhado para esta delegacia, alega não entender como pode ser acusado de algo, sendo que não foi pego praticando o fato, não foi pego de posse de nada de ilícito
” (sic.)

Na
oportunidade

e
m que poderia esclarecer os fatos judicialmente
, o apelante não compareceu na audiência de instrução e julgamento, sendo
decretada
a sua revelia.

Por seu turno, a vítima
FLAVIO THEODORO TAVARES DE OLIVEIRA
,

ao ser ouvida judicialmente, reprisou
as declarações prestadas na fase policial
,
afirm
ando
que ouviu o barulho do vidro do seu carro quebrando e que o apelante tentou
golpeá-la

(a vítima)
com uma fa
ca
,
antes de empreender fuga
, vejamos
trecho do depoimento
:

“QUE o seu
veiculo
TOYOTA ETIOS, placa QBB 8813, estava estacionado na rua senador
Metelo
em frente ao n° 1630, próximo a igreja congregação crista, bairro Goiabeiras, e por volta das 21:00 o declarante e sua esposa, ao aproximar do seu
veiculo
,
ouviram barulhos vindo direção do seu
veiculo
, onde chegando notou que o vidro lateral traseiro do passageiro estava quebrado, e ao olhar no chão do mesmo lado que havia ocorrido o dano, avistou o suspeito
por ora detido, o qual e
stava deitado no chão, aparentando estar dormindo, onde o declarante pediu para sua esposa ligar para a
policia
, onde o suspeito ouvindo, levantou rapidamente, e tirou da sua cintura uma faca
, apontando para o declarante,
deu umas 03 menções de golpes direção do declarante
, onde o declarante esquivou, não sendo atingido, QUE o suspeito lhe fez ameaças,

QUE ele saiu correndo, e o d
eclarante o perseguiu a pé,
QUE o declarante corria, onde ele
paraya
, e ainda fazia menção de dar golpes novamente, QUE neste momento
passou um motoqueiro
, onde o declarante pediu que ele acompanhasse o suspeito, pois o
declarante
não conseguia mais correr, QUE o declarante retornou para o seu carro, e o
motoqueiro

retornou, tendo informado a localização do suspeito,
sendo no beco das lama no bairro do porto, QUE o declarante ao retornar para sua casa, passando pela praça do porto, avistou o suspeito que estava em um barzinho, QUE o declarante foi
ate
a
expoagro
, e informou uma GU da PM
a cerca
dos fatos, onde eles entraram em contato via
radio
, e o declarante encontrou com uma outra GU de outra VTR, QUE
estes policiais conseguiram deter o suspeito que ainda estava de posse da faca
, a qual havia sido
usada para fazer ameaças ao declarante, QUE nesta delegacia o suspeito reiterou as ameaças ao declarante,

disse
que não
ira
ficar a vida inteira preso, um dia ele sai"
, tentando intimidar o declarante, acrescenta o declarante que nada do seu
veiculo
foi subtraído,
Q
UE
ele ofereceu resistência aos policiais, desacatou os policiais
e fez ameaças aos policiais
”
(sic.)

A declaração da vítima foi roborada pelos depoimentos prestados pelos policiais na fase inquisitorial. Segundo os agentes públicos, o apelante foi encontrado portando uma faca e tentou escondê-la sem sucesso. Além disso, relataram que o acusado os ameaçou fisicamente, comportamento semelhante ao registrado contra a vítima no momento do crime. Veja-se:

“
(...)
foram abordados pela
vitima
, pelas proximidades do supermercado Atacadão, no barro porto, onde ele disse que
encontrou o seu
veiculo
com o vidro quebrado, e ao lado, deitado no chão em meios aos estilhaços do vidro, um
indivíduo
que vestia uma camiseta do time INTER, o qual estava de posse de uma faca e ameaçou a
vitima
de morte fazendo menção de golpear,
e que ele havia corrido e conseguido fugir, sendo acompanhado por um motoqueiro, Que este motoqueiro indicou o local onde o suspeito se encontrava, QUE a GU deslocou
ate
a praça do porto, onde foi avistado o referido individuo, o qual estava sentado na calçada com um corote nas mãos, e próximo a ele estava uma faca,
Que ele ainda tentou esconder a faca, ação vista pela GU, QUE ao realizar abordagem do indivíduo este se recusou a acompanhar os policiais e xingo policiais, e também fez ameaças de morte para os policiais,

QUE a
vitima
reconheceu o suspeito, QUE o suspeito aparenta estar sobre efeito de droga, se encontrava muito exaltado,
QUE ele se encontra com algumas marcas vermelhas, pois se debatia no momento da sua detenção, sendo entregue a autoridade policial que deu o preso por recebido, sendo entregue uma via ao condutor como comprovante”.
( (sic -
id. 221751158 - pág. 11 a 13)

Com relação aos depoimentos prestados p
elos
policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, a jurisprudência e
ntende que
, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima
assume
elevado
valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos
delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatório
s, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2018).”
(sic)

Outrossim, é importante ressaltar que durante a diligência policial, o apelante portava uma arma
b
ranca

(
faca
)
(laudo pericial
de
id. 221751159 -
p
ág. 39)
, questão que, mais uma vez, confirma a autori
a, além de
tentar empreender
fuga
no momento do flagrante
e praticar diversas ameaças
.

Denota-se que o depoimento da vítima não foi o único elemento de convicção a lastrear a sentença condenatória, vez que há outros elementos de prova compilados nos autos.

A tese absolutória pela violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, não comporta provimento, vejamos a letra de lei do mencionado artigo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Conclusivamente
tem-se que as provas são pródigas no sentido de que o ora recorrente
pratic
ou
o
roubo, na modalidade tentada
,

o que inviabiliza a
absolvição, por ausência de provas, e a

almejada desclassificação da conduta para o delito de
dano previsto no art.163 do CP
, impondo-se a manutenção do édito condenatório
.

Quanto à dosimetria da pena aplicada pelo juízo singular,
constata-se
o uso d
a arma branca foi utilizada na análise da
vetorial da
circunstância do crime, exasperando a pena em 06 meses
(1/8)
,
resultando

a pena base em 04(quatro) anos e
06 (seis) meses de reclusão, e 20

(vinte) dias multa.

O

apelante
alega
que o emprego de arma branca não pode ser relacionado à frieza do apelante, haja vista que se trata de materialização da violência e da grave ameaça ínsitas ao delito pelo qual o agente foi condenado, e que a exasperação da pena base
pelo uso da faca na prática do delito
ofenderia o princípio do
non bis in idem
.

Entretanto,
e
n
tendo que aquele juízo foi escorreito em
exasperar e pena base, vez
que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.110), estabeleceu tese no sentido de que, em razão da
novatio
legis in
mellius

estabelecida pela Lei 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. Vejamos o referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO.
EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO § 2o, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
(...)
. 1. Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante,
sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
1.1. O grau de liberdade do julgador não o isenta de fundamentar o novo apenamento ou de justificar a não realização do incremento na basilar, mormente neste aspecto de abrangência,
considerando que a utilização de "arma branca" nos delitos de roubo representa maior reprovabilidade à conduta,
sendo necessária a fundamentação, nos termos do art. 387, II e III, do CPP
(...)
(STJ - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/05/2022)” (sic)

A
pesar de o emprego de arma branca ter deixado de integrar a pena do roubo, essa circunstância não é irrelevante e se configura como um acréscimo à atividade criminosa. Por ser mais grave
,
a ação do agente que utiliza objeto capaz até de tirar a vida da vítima,
entendo
possível
a consideração

d
esse elemento no momento da análise das circunstâncias judiciais para a aplicação da pena-base
, mantendo
-a

em
04(quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão de
20 (vinte)
dias-multa
.

No que tange à
terceira fase da dosimetria
, o apelante requereu a diminuição da fração utilizada no desconto da pena do réu em razão da tentativa, de 1/3 para 2/3.

Com efeito, a tentativa é uma causa de diminuição obrigatória da pena, na terceira fase da dosimetria. Sobre o
quantum
de diminuição da pena, o parágrafo único, do art. 14, do Código de Processo Penal, dispõe que
“pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Sobre o assunto, há que se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve
ndo
levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, e, por consequência, a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

Neste passo
, tem-se que o resultado
subtração

não se consumou por circunstâncias alheias às vontades do agente,
pois
a partir das provas apresentadas, constatou-se que o apelante esteve prestes a consumar o delito, chegando a quebrar o vidro do veículo na tentativa de subtrair o bem, além de
tentar
desferir três golpes de faca contra a vítima
que conseguiu escapar
,
motivando a perseguição imediata p
or ela
e
,
logo em seguida
,
o
acionamento da polícia
que
, por sua vez,
logrou êxito em localizar o apelante
,
portando a arma do crime
.
Assim
, o delito só não se consumou por circunstâncias alheias
à
vontade do agente
,
concluindo que
o
este
percorre
u
o
“iter criminis”
,

em grande parte.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE
. TENTATIVA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...)
4. APLICAÇÃO DA F
RAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PARA A MINORANTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE
. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que se configure a desistência voluntária, é imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução
por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial.
Por outro lado, restando demonstrado que o apelante não prosseguiu na execução do crime por circunstâncias alheias a sua vontade, caracterizada está a tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal.

(...)

4.
Deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo apelante, ou seja, o quanto ele se aproximou da consumação do delito
.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000106-88.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024
)”(
sic.)

Desta forma, diante do
iter criminis
percorrido,
m
a
ntenho
o patamar de redução para 1/
3
(
um terço
)
, e a pena final de
03 (três) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
para cada dia

multa

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJ
E
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiç
a,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO,
mantendo

incólume

a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025